Tribunal: TJBA
Processo: 8123213-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8123213-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDVALDO DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADA: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Advogado(s): RÔMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. FATURAS PAGAS E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADAS. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR DOCUMENTOS FÍSICOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO APELANTE NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA CREDORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8123213-83.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.